Tribunal: STF
Processo: MS 27279
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTES ILEGÍTIMAS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.08.16; ARE 755228 AgR-Ed-EDv-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 12.08.16; e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09.08.16. 



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Prejudicados os recursos interpostos por partes ilegítimas, não integrantes da lide.